Tribunal: TJMT
Processo: 1017607-10.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017607-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROCEDIMENTO DA RESOLUÇÃO 414/2010 OBSERVADO – COBRANÇA DEVIDA DOS DÉBITOS REFERENTES À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
PROVIDO
.

1. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.º 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária.

2. Do conjunto probatório constata-se que a Concessionária de Energia Elétrica observou a exigência prevista no art. 129 e 133 da Resolução ANEEL n.º 414/2010.

3. A prova inconteste de que a Concessionária encaminhou correspondência ao Recorrente, evidencia a inexistência de ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não se reveste de ilicitude.

4. Demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela Concessionária de energia, não há falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais, razão pela qual a sentença merece reforma.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1017607-10.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais por Cobrança Indevida,
julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Recorrido, condenou a Apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral atualizado com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) da condenação.

Em suas razões, a
Apelante
sustenta não ter praticado qualquer ato ilícito passível de reparação, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença.

Ressalta que executou todos os procedimentos elencados pela Aneel para a faturação de consumo por irregularidade e, em decorrência, emitiu a fatura com consumo total no montante de R$ 1.865,67 (um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) em razão da constatação de irregularidade do medidor de energia elétrica da Unidade Consumidora (UC) n.º 6/2198577-5 de titularidade do Apelado.

Sustenta que, em 19/05/2016, foi realizada inspeção na referida UC, ocasião em que foi apurado que o aparelho medidor estava queimado, o que ensejou a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção devidamente acompanhado e assinado pelo Recorrido.

Defende que para o cálculo referente à
recuperação do consumo no período em que o medidor estava com problema adotaram os critérios específicos do art. 130, I a V e parágrafo único da Resolução 414/10 da ANEEL.

Assevera que o Apelado foi devidamente notificado sobre o procedimento adotado e os valores que deveriam ser ressarcidos.

Aduz que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar reconhecido pelo Juiz

a quo
, pois agiu em exercício regular de direito e, por isso, inexiste fundamento para sua condenação a indeniza o Recorrido por dano moral arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Caso a indenização seja mantida, insurge-se quanto ao valor fixado, pois exorbitante, desproporcional e desarrazoado e requer sua redução.

Por fim, pugna pelo prequestionamento do art. 5º, X, da Constituição da República, dos arts. 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e do art. 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Firme nesses argumentos, requer provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e os pedidos exordiais julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id 123140010, pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Luis Mario Teixeira
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Morais por Cobrança Indevida
em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.
, sob o argumento de que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros da SPC/SERASA, em razão de um débito decorrente de revisão de faturamento por apuração de irregularidade na Unidade Consumidora/UC n.º 6/2198577-5.

Afirmou ter procurado a empresa Apelante para saber o que houve e foi surpreendido com o refaturamento do consumo na referida UC que ensejou um débito no valor de R$ 2.304,62 (dois mil, trezentos e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Contestada a situação por intermédio de ofício, o Apelado foi informado sobre a impossibilidade de cancelamento do débito e, também, de que se não fosse quitado, o fornecimento de energia para aquela unidade seria interrompido.

Assim, o Apelado celebrou um acordo com a Recorrente, pagou o valor de R$ 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais) à vista e o restante dissolvido em 06 (seis) parcelas de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) cada.

Inconformado com a cobrança supostamente indevida, ajuizou a demanda, a fim de que os débitos fossem declarados nulos e a Apelante condenada a ressarci-lo dos valores pagos e a repará-lo por danos morais.

Em sua contestação, a Apelante aduziu que agiu em exercício regular de direito, com todos os procedimentos amparados pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

Para corroborar suas teses anexou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pela funcionária do Apelado, Sra. Dinamara G. Nunes, a fim de desconstituir a produção unilateral do documento; a 2.ª via de uma Carta ao Cliente, a fim de demonstrar que cumpriu a determinação de notificação do Apelado para tomar ciência do procedimento e, querendo, apresentar defesa administrativa; laudo do INMETRO no qual o medidor foi reprovado.

Após a réplica e as partes informarem que não possuíam mais provas a produzir, veio a sentença na qual o Juiz Singular julgou procedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a Energisa recorre.

De acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica,
esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa
, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Sabe-se que o entendimento da Corte Superior está respaldado no artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:

§ 1.º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V –
implementar, quando julgar necessário
, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b)
recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2.º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3.º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.
(sem grifos no original)

Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso concreto, ao que se observa dos documentos que instruem os autos, em 19/05/2016, os agentes da prestadora de serviço inspecionaram a Unidade Consumidora da Apelante, o que deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 559496, com a observação de que havia
“procedimento irregular no medidor”
, que foi devidamente assinado pela funcionária do Apelado.

Registra-se que, ao ingressar com a demanda, o Apelado encartou aos autos o documento denominado “Carta ao Cliente” (Id 123131493), por meio do qual tomou ciência de que ocorrera a inspeção e a constatação de anormalidade que provocara faturamento inferior na unidade consumidora.

Dessume-se que a inspeção
não
foi feita à revelia do Apelado e que a Apelada atendeu ao que dispõem os parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010.

Ou seja, embora o Termo de Ocorrência e Inspeção não tenha sido assinado pelo titular da Unidade Consumidora na data da inspeção, foi assinado por pessoa que o representava no local.

Além disso,
há
provas incontestes de que posteriormente a Concessionária encaminhou correspondência ao Recorrido, que preferiu manter-se inerte, já que apresentou contestação apenas após a emissão da fatura de recuperação de consumo.

Evidente, assim, que não houve ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não se reveste de ilicitude.

Há entendimento dominante quanto ao tema e, para ilustrar, transcrevo os seguintes arestos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Apelação interposta por consumidora de energia elétrica de sentença que, declarando a legalidade de débitos oriundos de TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado com observância do devido processo legal, julga improcedentes os pedidos. 1. Lavratura de TOI não dá autoexecutoriedade ao crédito que com base nele vier a ser apurado, nem prescinde da observância do devido processo legal, bem assim do direito à ampla defesa, com recurso à agência reguladora. 2.
Não há falha no serviço se a lavratura do TOI e consequente apuração de consumo a recuperar seguiu os trâmites previstos na Resolução 414/10 da ANEEL
. 3. Se a concessionária agiu dentro dos parâmetros legais, não há falar em indenizar danos morais. 4. Recurso ao qual se nega provimento
. (TJRJ. Apelação 00106676720198190004. Relator Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Data de Julgamento 15/06/2020. 3.ª Câmara Cível. Publicado em 23/06/2020). (sem grifos no original)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC – IRREGULARIDADE EXTERNA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO REJEITADO – DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inicialmente, AFASTO A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE em razão de necessidade de perícia, alegada pela parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Não tendo a parte Autora, comprovado os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015 a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, especialmente pelo fato do consumo ter superado a média, após descoberta da fraude. Não se tratando de irregularidade no medidor, mas sim de “desvio” de energia, não há como desconstituir o débito decorrente da recuperação de consumo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais
. (TJMT. Recurso Inominado n.º 10007485520178110028. Relator Alex Nunes de Figueiredo. Turma Recursal Única. Julgado em 26/03/2019. Publicado em 27/03/2019).

Ademais, a Apelante carreou aos autos o Laudo do INMETRO que comprova a existência de irregularidade no sistema de medição que foi
“REPROVADO”
.

Uma vez evidenciado que a cobrança do débito questionado é legítima, eis que decorre da recuperação de consumo prevista no art. 129 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, não há falar na anulação da fatura e nem em indenização por dano moral, mas sim no exercício regular de um direito da Concessionária Apelada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. FRAUDE DE MEDIDOR DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. REGULAR. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADO. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz. 2. Tendo sido instaurado procedimento administrativo para averiguação das irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, com realização de perícia técnica e abertura de prazo para defesa, com total observância às garantias processuais, em estrita obediência às disposições contidas no art. 129 e demais dispositivos da Resolução nº 414, de 09 de setembro de 2010 da ANEEL, revela-se legítima a cobrança da diferença do consumo durante o período em que ocorreu a irregularidade. 3. Inexistindo ato ilícito praticado pelo ofensor, não há que falar em reparação em dano moral. Apelação conhecida e desprovida.
(TJGO. Apelação Cível 02322112320158090174. Rel. Des. GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, 3.ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS FRAUDE DEVIDAMENTE APURADA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR ANÁLISE DO MEDIDOR EFETUADA APESAR DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA AUSÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO DANOS MORAIS AFASTADO RECURSO PROVIDO.

1. O TOI goza de presunção de veracidade, mormente quando os técnicos da apelante, acompanhados do consumidor, que não requereu perícia técnica, aferem in loco a fraude do medidor de consumo e o encaminham para análise em laboratório.

2. Demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela apelante, não há se falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais.

3. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso
. (TJES. Apelação Cível 00006213120198080002. Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA. 2.ª Câmara Cível. Julgado em 13/07/2021).

Dessa forma, demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela Concessionária de energia, não há falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais, razão pela qual, entendo, que a sentença merece reforma nesses pontos.

Feitas essas considerações, sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Reparação de Danos Morais por Cobrança Indevida.

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Autor/Apelado ao ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022